Tribunal: TJSP
Processo: 1508861-26.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação Criminal - Ameaça praticada em contexto de violência doméstica contra ex-companheira – Irresignação defensiva pretendendo a absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta – Subsidiariamente, o afastamento do sursis e da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal.

1. Absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Conjunto probatório robusto e

Ementa:
Apelação Criminal - Ameaça praticada em contexto de violência doméstica contra ex-companheira – Irresignação defensiva pretendendo a absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta – Subsidiariamente, o afastamento do sursis e da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal.

1. Absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Conjunto probatório robusto e suficiente para a configuração do crime de ameaça. Conduta do agente que satisfaz os elementos estruturantes do tipo penal. Vítima que, efetivamente, sentiu-se ameaçada, a ponto de solicitar medidas protetivas.
2. Atipicidade da conduta. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima, ou em estado de ira por parte do agente, não afasta a tipicidade formal ou material do crime de ameaça.
3. Aplicação da pena que não comporta reparos. Pena-base fixada no mínimo legal. Acréscimo de 1/6 pela agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal. Configuração da violência contra a mulher e inocorrência de bis in idem. Regime inicial aberto compatível com o montante da pena e a primariedade do réu. Concessão da suspensão condicional da pena diante da satisfação dos requisitos legais. Sursis que, embora tenha duração superior ao da pena aplicada, pode ser recusado pelo condenado em audiência admonitória.
4. Recurso improvido.